Tribunal: STF
Processo: RHC 252053
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA 
NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Tarley Silva de Alvarenga, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 12.12.2024 a 18.12.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 953.488/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi denunciado, em 16.7.2024, pelo Ministério Público de São Paulo, pela possível prática do crime previsto nos incs. III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) (e-doc. 5).



    3. Em 17.7.2024, o juízo da Vara do Júri da comarca de Campinas/SP recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do recorrente 
(e-doc. 6).



    4. Em 11.10.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 2278147-85.2024.8.26.0000, impetrado pelo recorrente no Tribunal de Justiça de São Paulo, apontando-se como autoridade coatora o juízo de primeira instância, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, denegou a ordem. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Pedido de revogação da prisão preventiva. Gravidade concreta do delito. Presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Paciente que se encontra em local incerto e não sabido. Circunstâncias que justificam a manutenção da prisão cautelar. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 5).



    5. Em 15.10.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça paulista, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 953.488/SP, no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu “seja revogada a prisão ante a carência de fundamentação da r. decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, como medida justa que se espera” (fl. 21, e-doc. 3).



    6. Em 16.10.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a liminar (e-doc. 10) e, em 12.11.2024, denegou a ordem (e-doc. 23). Na sessão virtual de 12.12.2024 a 18.12.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 953.488/SP, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na decisão recorrida, não se conheceu da tese de ausência de indícios de autoria e materialidade, em virtude da impossibilidade de aprofundamento no conjunto fático-probatório em habeas corpus e para evitar supressão de instância, mas a defesa, no regimental, não refutou esses argumentos. 



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 38).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que o recorrente “está sendo vítima de injustiças, boatos e fake news, que o obrigaram a deixar a cidade em razão das diversas ameaças a sua vida e de sua família, as quais passou a receber, após as inverdades que começaram a circular pelo bairro e região onde reside. Como se denota dos autos, a vítima do crime de homicídio possui longa ficha criminal (fls. 11/14), após boatos de que o denunciado seria o possível autor do crime, o paciente passou a ser ameaçado por pessoas que se dizem integrantes da Facção Criminosa ‘PCC’ e que iriam ‘cobrar’ a morte de CLAUDEMAR (ora vítima), por esta razão o paciente, temendo por sua vida, deixou a cidade de Campinas/SP” (fl. 8, e-doc. 46).



    Assinala que, “infelizmente, é cediço que as prisões são tomadas por integrantes da referida facção, por esta razão, o paciente decidiu por não se apresentar perante a autoridade policial, temendo por represálias e injustiças dentro da prisão” (fl. 8, e-doc. 46).



    Assevera que “a investigação baseou-se totalmente em suposições e depoimento de uma única testemunha que sequer presenciou o crime e baseia-se seu relato em boatos que circularam pela região. (...) É notório que a testemunha baseia-se em relatos que teria ouvido de terceiros, porém a testemunha não identifica essas terceiras pessoas, não as qualifica e sequer aponta em que circunstâncias, tais relatos chegaram a seu conhecimento, prejudicando claramente o contraditório e ampla defesa do paciente” (fls. 10-11, e-doc. 46). 



    Informa que o recorrente “não possui qualquer veículo em seu nome, a duas que, ainda que se diga que o paciente teria utilizado o veículo de sua genitora, as imagens coletadas não são suficientes para fazer tal afirmação, uma vez que, nota-se das imagens juntadas, que não foi capta a placa do veículo que transitava no local [do crime], tampouco foi apontada qualquer característica apta afirmar tratar-se o veículo da imagem do mesmo veículo de propriedade da genitora do paciente. Repita-se, o veículo da genitora do paciente não foi apreendido nem periciado, portanto, a fundamentação utilizada é inidônea” 
(fls. 16-17, e-doc. 46). 



    Argumenta que “preenche os requisitos para aguardar solta o desenrolar de seu processo, suas condições pessoais, devem ser consideradas para a concessão da liberdade” (fl. 18, e-doc. 46).



    Sustenta que “só o trânsito em julgado é apto para formar e integrar o título executivo que justificará o cumprimento da pena. Toda prisão anterior ao édito condenatório irrecorrível é, portanto, cautelar, e como tal, mesmo que seja óbvio afirmar isso, deve ser tratada. Considerando todas as peculiaridades do caso em concreto, temos que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes inexistindo a necessidade da manutenção do cárcere” (fl. 22, 
e-doc. 46).



    Conclui ser “desnecessária a manutenção da prisão do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva com a devida concessão da liberdade provisória, aplicando, se o caso, a prisão domiciliar, sem oposição ao monitoramento eletrônico ser for o caso” (fl. 22, e-doc. 46).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ante o exposto, estando presentes a pertinência do pedido (fumus boni juris) e a urgência (periculum in mora) e tendo em vista o noticiado constrangimento ilegal, requer seja concedida a ordem liminarmente e no mérito seja julgado procedente o presente recurso para que possa o paciente aguardar em liberdade o julgamento do processo” (fls. 22-23, e-doc. 46).



    O Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público Federal não apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus 
(e-docs. 64 e 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de outras medidas cautelares, aplicando-se, se for o caso, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Alega-se que não há indícios suficientes de autoria contra o recorrente pelo crime de homicídio, pelo qual foi denunciado.



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 953.488/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Na decisão recorrida, a tese de ausência de indícios de autoria e materialidade não foi conhecida, pelos seguintes argumentos: (...)



    b) o exame acima referido implicaria indevida supressão de instância, por não haver sido abordado no acórdão estadual” (fl. 2, 
e-doc. 38).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. NULIDADES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 248.666-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Na decisão pela qual recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do recorrente, o juízo de primeira instância fundamentou:



    “Com efeito, há prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, conforme se verifica através dos laudos periciais produzidos na fase inquisitorial, em especial e laudo necroscópico de fls. 27/30 e relatório de investigação de fls. 36/46. 



    Outrossim, depreende-se do relato da testemunha protegida 01 que, no dia dos fatos, o denunciado estava com ‘sangue nos olhos’ e aparentava querer ceifar a vida de alguém. Nessa perspectiva, nas proximidades do estabelecimento comercial ‘Esquinão Lanches’, após conversar com a vítima Claudemar da Silva, TARLEY teria efetuado inúmeros disparos contra ela (fls. 25).



    Para além da narrativa da testemunha, após diligências, a equipe de investigação coletou imagens de câmeras de monitoramento que captaram o veículo do denunciado nas cercanias do local dos fatos, bem como constatou que ele possui três armas de fogo, dentre as quais uma pistola calibre .40, arma de calibre semelhante a que fora utilizada na dinâmica delitiva, conforme relatório de fls. 36/46. 



    Portanto, resta caracterizado o fumus commissi delicti. 



    De outro flanco, também se vislumbra a existência de periculum libertatis. 



    Isso porque cuida-se de crime extremamente grave, considerado hediondo, cometido, em tese, em plena via pública e mediante inúmeros disparos de arma de fogo (‘a vítima aparentava 21 ferimentos pérfuro-contundentes com características de orifícios de entrada no rosto’ – fls. 37), revelando forte repercussão social, gravidade concreta e acentuada periculosidade do acusado. 



    Nesse particular, impende ressaltar ainda que, de acordo com a testemunha protegida, após os fatos, TARLEY retornou ao local para ameaçar comerciantes, indicando, dessa forma, que a prisão preventiva também se revela necessária para conveniência da instrução criminal (fls. 25).



    Por derradeiro, apraz destacar que TARLEY ausentou-se do distrito da culpa e, atualmente, encontra-se em local incerto, cenário que demonstra a necessidade da cautelar extrema para assegurar a futura aplicação da Lei Penal. 



    Anota-se ainda que a somatória das penas cominadas é superior a quatro anos (art. 313, inciso I, CPP). 



    Diante desse panorama, é forçoso concluir que a prisão preventiva do acusado é necessária para garantia da ordem pública, notadamente em razão dos indícios que revelam gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, bem como para conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da Lei Penal” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 2278147-85.2024.8.26.0000, o Tribunal estadual denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do recorrente, pelo seguintes fundamentos:



    “A decisão foi devidamente fundamentada, porquanto o 
i. magistrado a quo considerou indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constatados por meio de minuciosa investigação realizada para apurar os fatos (...). Além disso, ponderou a necessidade de se resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, ressaltando a gravidade do delito e pontuando que o paciente estava em local incerto e não sabido. (...)



    Com efeito, o crime em questão, hediondo por excelência, possui extrema gravidade e existem indícios de que o paciente seria o seu executor, conforme relatório de investigação (...). Ademais, consta do aludido relatório que a testemunha protegida n. 1, mencionou que o paciente retornou ao local dos fatos e ‘passou a intimidar e ameaçar moradores e comerciantes da região’ (...). Tais circunstâncias demonstram, ao menos em tese, a sua periculosidade social e a necessidade de manutenção sua segregação cautelar e a insuficiência das demais medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.



    No mais, o genérico pedido de concessão de prisão domiciliar não comporta deferimento, porquanto não houve o preenchimento de nenhum dos requisitos previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal.



    Portanto, suficientemente demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, em tese, por ele perpetrada, revelando-se insuficientes, em face da necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    No mais, as alegações de inocência, são questões de mérito que deverão ser analisadas pelo d. juízo a quo, em momento oportuno.



    Não se vislumbra, desta forma, qualquer ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    14. No julgamento do Habeas Corpus n. 953.488/SP, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou, de forma idônea, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente, visto que “a prisão preventiva foi validamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta do agente, que supostamente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo que atingiram o rosto da vítima e causaram sua morte. Além disso, o acusado retornou ao local dos fatos para ameaçar as testemunhas” (fl. 2, e-doc. 23) e, “embora consideradas as condições pessoais do ora paciente, as apontadas circunstâncias dos fatos não indicam ser adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319 do CPP)” (fl. 4, e-doc. 23).



    15. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do recorrente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de resguardar a incolumidade física das testemunhas, as quais foram ameaçadas pelo recorrente depois do crime, evitando-se, assim, a possibilidade de reiteração delitiva.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PRISÃO DOMICILIAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. O STF tem entendido que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...)



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.827-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). Assim, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



    II – As condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no 
art. 319 do mesmo Diploma Processual. (...)



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. (...)



    5. As ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...)



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.393-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA 
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO E HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Este Supremo Tribunal assentou ser idônea a custódia cautelar, independente das condições subjetivas favoráveis ao paciente, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal pelas circunstâncias concretas do delito, notadamente o modus operandi e a quantidade de droga apreendida. (...)



    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 130.709, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    17. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática do crime imputado ao recorrente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.643-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. (...)



    4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora